Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme disposição contida nos arts. 796 do CPC/15 e 1.792 do CC/02, “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”, afastando-se, assim, a responsabilidade por compromissos superiores aos limites do patrimônio deixado pelo de cujus.
2. Conquanto se trate de documento oficial dotado de fé pública, as declarações constantes da certidão de óbito não ostentam presunção absoluta, tampouco comprovam, por si só, a inexistência de bens a inventariar.
3. No entanto, instada a se manifestar, a parte Autora declarou não haver inventário aberto em relação ao de cujus, nem apresentou qualquer elemento probatório da existência de bens a serem transferidos aos herdeiros, o que faz prevalecer o conteúdo da certidão, diante da ausência de prova em sentido contrário.
4. Ressalte-se que, de modo a evitar eventual ocultação de patrimônio do devedor, a legislação processual prevê a legitimidade concorrente do credor do autor da herança para requerer a abertura de inventário (art. 616, VI, do CPC/15), faculdade essa também não exercida pela ora Recorrida.
5. Como já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "A sucessão legítima, quando ocorre por força de lei, torna os herdeiros, de pronto, donos da herança (...) sendo certo que a morte, a abertura da sucessão e a transmissão da herança aos herdeiros ocorrem num só momento, por expressa previsão legal. (...) inexistindo bens a inventariar, não foi aberta a sucessão, ausente a figura do espólio (...)." (REsp 1.297.611/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 06/06/2017, publicado no DJe em 1o/08/2017).
6. Nesse contexto, não havendo patrimônio a ser transmitido aos herdeiros e, portanto, inventário aberto, revela-se ilegítima a substituição do de cujus pela figura do espólio – haja vista sua inexistência –, tampouco pelos herdeiros, uma vez que o sistema jurídico brasileiro não admite a transmissão, em função da morte, tão somente de dívidas.
7. Apelação conhecida e provida.